Tribunal: TJSP
Processo: 0000871-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000871-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
ALVARO ROSOLEM, Impetrantes PETERSON RODRIGO LEITE
FIGUEIREDO, FELIPE TEIXEIRA DI SANTORO e GLEICA JULIA FERREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem,
substituindo a prisão preventiva do paciente ÁLVARO ROSOLEM pela medida
cautelar diversa da prisão (inciso I do art. 319 do CPP), sem prejuízo de outras
medidas cautelares a serem fixadas pela autoridade coatora.
Deverá, portanto, após a intimação do presente, o paciente
comparecer em cartório no prazo de 48 horas, para assinatura de termo de
compromisso, bem como comparecer periodicamente, no período a ser determinado
pelo juízo de piso.
Determina-se, assim, a imediata expedição de contramandado de
prisão em favor de ÁLVARO ROSOLEM.. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
3
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000
Impetrantes: Peterson Rodrigo Leite Figueiredo, Felipe Teixeira Di Santoro e
Gleica Julia Ferreira
Paciente: Alvaro Rosolem
Comarca: Sorocaba
Voto no 13128
Habeas
Corpus.
Estelionatos
consumados.
Artigo 171, caput, por dezesseis vezes, na forma
do artigo 69, ambos do Código Penal. Acusado
que respondeu solto o processo e que teve o
direito de recorrer em liberdade garantido em
sentença.
Prisão
preventiva
decretada
em
segunda instância em razão do entendimento
vigente à época relativo à execução provisória de
pena. Julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo
STF, que alterou o referido entendimento.
Contramandado de prisão expedido pelo juízo de
origem, com a decretação da prisão preventiva
na mesma ocasião, acolhendo pedido do Parquet.
Alegação de constrangimento ilegal, em razão de
ausência de fatos novos a ensejar a custódia
cautelar. Constrangimento ilegal evidenciado.
Inexistência
de
motivos
supervenientes
a
fundamentar a decisão de piso. Prisão preventiva
substituída
por
medida
cautelar
de
comparecimento periódico, sem prejuízo de
outras eventuais medidas cautelares. Ordem
concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de ÁLVARO ROSOLEM, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Eminente Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi
denunciado por crimes de estelionato, e, ao final, condenado à pena 8 (oito) anos e 4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
4
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, tendo sido permitido o apelo
em liberdade.
Aduzem que as partes recorreram e a pena final acabou
aumentada para 66 (sessenta e seis) anos e 8 (oito) meses de re1usão, afastada a
continuidade delitiva, mantido o regime fechado e determinada a execução
provisória da pena, ante o entendimento vigente a época.
Ocorre que, diante do recente pronunciamento do STF nas
ADCs 43, 44 e 45, os impetrantes requereram à autoridade impetrada expedição de
contramandado de prisão, o que foi atendido. Contudo, na mesma decisão, a
autoridade coatora atendeu ao pedido do Parquet e decretou a prisão preventiva do
paciente.
Afirmam, todavia, que tal decisão é eivada de nulidade, uma
vez que já teria sido esgotada a jurisdição da referida autoridade, além de que fora
permitido o recurso em liberdade.
Asseveram, ainda, que a decisão em questão é inidônea, eis
que baseada na suposta gravidade dos delitos praticados, no risco inexistente de que
o paciente fuja do distrito da culpa, bem como uma alegada nova condenação penal
em desfavor do increpado, que não teria ocorrido.
Requerem,
assim,
a
revogação
da
constrição,
comprometendo o paciente a comparecer em 48 horas em Juízo e periodicamente, se
assim for determinado.
A medida liminar foi indeferida (fls. 183/188). Vieram as
informações (fls. 194/200).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
5
202/207), opinando pela concessão da ordem.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 210).
Foi anexado ao presente o HC 0004696-84.2020.8.26.0000,
relacionado aos mesmos fatos (fls. 211).
Houve pedido de reconsideração da liminar (fls. 215/242),
prejudicado em razão do presente julgamento de mérito do writ.
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Verifica-se que o paciente foi processado perante a
autoridade impetrada por diversos crimes de estelionato, e, em primeira instância,
condenado à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial fechado.
Pontue-se que foi permitido ao paciente o apelo em
liberdade, assim como respondeu solto ao processo.
As partes interpuseram recurso e a sanção do paciente restou
aumentada para 66 (sessenta e seis) anos e 8 (oito) meses de re1usão, afastada a
continuidade delitiva, mantido o regime fechado, sendo determinada a execução
provisória da pena, após o esgotamento dos recursos ordinários, ante o entendimento
do Supremo Tribunal Federal vigente à época.
Sucede que, diante do julgamento do STF nas ADCs 43, 44
e 45, que firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código
de Processo Penal, o paciente requereu à autoridade impetrada a expedição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
6
contramandado de prisão, no que foi atendido. Contudo, atendendo ao pedido
ministerial, a mesma autoridade decretou a prisão preventiva do paciente,
notadamente em razão de gravidade dos crimes perpetrados, as vantagens ilícitas
auferidas pelo paciente, a extensa folha de antecedentes, a pena longa a cumprir e
fato de o paciente se encontrar foragido (fls. 60/61).
Pois bem.
Primeiramente, convém assinalar que a decisão do STF nas
ADCs 43, 44 e 45 quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo
Penal não impede, de modo algum, a decretação da prisão preventiva, quando
presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
Entretanto, in casu, verifica-se que o paciente respondeu
solto ao processo, tendo sido garantido na sentença de primeiro grau o seu direito de
recorrer em liberdade.
Além disso, em segundo grau, a despeito do aumento de
pena efetuado, é certo que o V. Acórdão confirmatório da condenação não decretou
a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição de mandado de prisão em
seu desfavor unicamente em razão do entendimento relativo à legalidade da
execução provisória da pena após o julgamento em segunda instância, como dito, já
superado.
Assim, somente fato novo poderia ensejar a decretação da
prisão preventiva do paciente, o que, em que pese o entendimento da D. magistrada
de primeiro grau, não se vislumbra na hipótese.
O D. Procurador de Justiça oficiante bem resumiu a questão:
“Claro que, em que pese o posicionamento atual do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
7
Supremo Tribunal Federal, ao juiz não é vedado, quando o
caso, decretar a prisão preventiva. Aliás, em decisão dessa
ordem, resta autorizada a execução provisória da pena (v.
STJ - AgRg no AREsp 1543874/DF, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, Dje
12/11/2019). No caso, contudo, rememoremos: segundo
consta, os crimes foram cometidos entre 2000 e 2002; não
há noticia de decretação da prisão cautelar do paciente
durante o processo; também não há notícia de que não
tenha comparecido aos atos processuais e que, por isso, a
medida extrema tenha sido adotada, assim como não o foi
na sentença (proferida, ao que parece, pela mesma e ilustre
magistrada), que permitiu o apelo em liberdade, sem
irresignação Ministerial; o aresto (ainda vergastado - ao
que consta pende recurso extraordinário) também não
determinou a prisão preventiva do paciente, ordenando, tão-
somente, o cumprimento da decisão condenatória após o
esgotamento
das
instâncias
ordinárias, conforme o
entendimento então vigente. Daí que, por óbvio, somente
fato novo, devidamente esmiuçado, poderia acarretar a
segregação cautelar do paciente, que não a 'gravidade dos
crimes', 'o número de vítimas', o 'montante do lucro
ilicitamente auferido' etc., tudo o que não se olvida, mas que
simplesmente não determinaram a ordem de prisão cautelar
do paciente durante o processo ou mesmo na sentença.
Quanto a argumentação de o paciente estar 'foragido', a
fase probatória há muito se encerrou e já houve até o
esgotamento das instâncias ordinárias. Por mais que,
respeitosamente, se possa divergir da solução dada pela e.
Suprema
Corte,
por
seu
Pleno,
quanto
à
constituciona1idade do art. 283. do CPP, a ela se deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
8
curvar, porque vinculante o julgado.” (fls. 204/206)

De outro lado, não se descuida dos argumentos externados
pelo juízo de primeiro grau às fls. 194/200, notadamente quanto a não localização do
paciente em seu endereço, por diversas vezes, o que, evidentemente, pode ensejar a
decretação de sua prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, nos
termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, embora seja de rigor o afastamento da prisão
preventiva, convém a aplicação da medida cautelar de comparecimento periódico em
cartório, prevista no artigo 319, I, do Código de Processo Penal, nos termos do
proposto pela defesa.
Ou seja, após a intimação do presente, deverá o paciente
comparecer em cartório no prazo de 48 horas, para assinatura de termo de
compromisso, além do seu comparecimento periódico, em frequência a ser
determinada pelo juízo de conhecimento.
Anote-se, além disso, que a referida medida cautelar diversa
da prisão não prejudica a aplicação de outras cautelares, caso considere necessário o
juízo dito coator.
Frise-se, ademais, que o descumprimento desta e de outras
eventuais medidas cautelares fixadas poderá ensejar a decretação da prisão
preventiva do paciente, nos termos do §4o do artigo 282 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto CONCEDE-SE a presente ordem de habeas
corpus, substituindo a prisão preventiva do paciente ÁLVARO ROSOLEM pela
medida cautelar diversa da prisão (inciso I do art. 319 do CPP), sem prejuízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000871-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13128
9
outras medidas cautelares a serem fixadas pela autoridade coatora.
Deverá, portanto, após a intimação do presente, o paciente
comparecer em cartório no prazo de 48 horas, para assinatura de termo de
compromisso, bem como comparecer periodicamente, no período a ser determinado
pelo juízo de piso.
Determina-se,
assim,
a
imediata
expedição
de
contramandado de prisão em favor de ÁLVARO ROSOLEM.
Reinaldo Cintra
Relator